Tribunal: STJ
Processo: 0004933-80.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550054 - DF (2024
/0016435-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: W DE A P
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência de enfrentamento suficiente dos fundamentos
da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
Documento eletrônico VDA51724471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f7e0907b-c145-4e2d-a827-a94177ab8f3d

todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51724471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f7e0907b-c145-4e2d-a827-a94177ab8f3d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550054 - DF (2024
/0016435-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: W DE A P
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA -
DF066130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência de enfrentamento suficiente dos fundamentos
da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
Documento eletrônico VDA51724473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 636c5c84-3d9a-454a-9904-16c71ee33f63

todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por W. DE A. P. contra
acórdão assim ementado (fl. 1.469):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ,
aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente,
na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n.
182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial
teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do
STJ, pois o motivo da inadmissão do recurso na origem não
foi impugnado de modo suficiente no agravo em recurso especial.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não
enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a
admissão do agravo em recurso especial, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade
recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante aponta a ocorrência de vício no julgado, articulando
o seguinte (fl. 1.481-1.483):
2. Quanto ao cabimento, o v. acórdão vergastado restou omisso
com relação aos fundamentos deduzidos no agravo regimental (e-
STJ 1.413/1.460) que demonstram definitivamente que todas as
razões da r. decisão de inadmissibilidade do recurso especial
foram eficientemente impugnadas, de modo que há de ser
conhecido e provido o agravo regimental para que o agravo seja
convertido em recurso especial.
[...]
5. Ocorre que,
, o ora embargante impugnou sim
concessa venia
eficiente e integralmente todas as razões de não conhecimento do
recurso especial deduzidas na r. decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA51724473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 636c5c84-3d9a-454a-9904-16c71ee33f63

recursal proferida pelo eminente Desembargador Presidente do
eg. tribunal
, como se verifica das próprias razões do agravo
a quo
em recurso especial, bem como do agravo regimental interpostos.
Consigna, na fundamentação dos presentes embargos, os motivos
pelos quais entende que teria impugnado todos os óbices que fundamentaram a
não admissibilidade do recurso especial. Afirma, assim, que "[...] o agravo não
esbarra no óbice da
" (fl. 1.497).
Súmula 182/STJ
Alega, ainda, que (fls. 1.497-1.499):
28. De igual modo, nas razões do agravo regimental interposto em
face da r. decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, o ora embargante demonstrou a inaplicabilidade dessa
tendo, ainda, recobrado todos esses
Súmula 182/STJ,
fundamentos que impõem o conhecimento do recurso especial
para comprovar que foram impugnados todos os fundamentos e
que merece conhecimento o recurso, vide:
[...]
29. Desse modo, há de se reconhecer que o ora embargante
impugnou satisfatoriamente todos os fundamentos adotados para
o não conhecimento do recurso especial nas razões de agravo (e-
STJ Fls. 1.212/1.263), bem como demonstrou a inaplicabilidade da
nas razões do agravo regimental (e-STJ Fls.
Súmula 182/STJ
1.413/1.459).
30. Contudo, uma vez que o v. acórdão embargado restou omisso
com relação a essas impugnações, devem ser conhecidos e
acolhidos os presentes embargos de declaração para sanação do
vício e consequente conhecimento e provimento do agravo, já que
que foram impugnados todos os fundamentos que impediriam o
conhecimento do recurso especial.
31. Afinal, apesar de que – por epítrope – poder-se-ia cogitar a
discussão quanto à correta apreciação dos embargos de
declaração opostos na origem ou a incidência no caso dos óbices
das Súmulas n.o 7 e 83/STJ, é incontestável que todos esses
fundamentos foram impugnados nas razões dos agravos
interpostos, de modo que não se deve aplicar a Súmula 182/STJ.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51724473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 636c5c84-3d9a-454a-9904-16c71ee33f63

O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o não conhecimento do agravo
regimental foi fundamentado, de modo suficiente, na incidência do óbice previsto
na Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de enfrentamento suficiente dos
fundamentos da decisão agravada.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 1.472-1.474):
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi
assim fundamentada (fl. 1.365):
O recurso especial não foi admitido, pois nele pretende-se
rediscutir fatos e provas, a fim de absolver o agravante, o
que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
Superior, porque, para reformar o entendimento das
instâncias ordinárias, é necessário reexaminar as provas dos
autos, a fim de aferir se houve ou não a conduta delitiva.
Na petição de agravo não se demonstrou, eficientemente,
como seria possível acolher os argumentos da parte
recorrente sem o reexame de fatos e provas, haja vista que a
defesa técnica, no geral, repetiu argumentos já expostos na
petição de recurso especial.
A ausência de impugnação adequada aos fundamentos
apresentados pelo Tribunal de origem para não admitir o
recurso especial, nos termos do
inc. III, do Código
art. 932,
de Processo Civil (CPC), obsta o conhecimento do agravo,
porque o propósito desse recurso é demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso anterior, por meio de
impugnação específica de cada um deles.
Incumbe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão
agravada, sendo imprescindível que impugne todos os
óbices por ela apontados de maneira específica e
suficientemente demonstrada (art. 932, III, do CPC, c/c art. 3
o do CPP). E, por isso, no presente caso, aplica-se o óbice
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA51724473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 636c5c84-3d9a-454a-9904-16c71ee33f63

Ao suscitar violação ao
da Lei n° 11.340/06 e
art. 50
art. 564,
I, e 567, CPP, o recorrente defende a incompetência do juízo
de primeiro grau, pois o competente seria o dos Juizados de
Violência Doméstica. Ocorre que seu fundamento é o de que
tal competência, como bem lembra a decisão agravada,
decorreria "da relação de confiança, amizade e cumplicidade
entre a vítima e a família do recorrente, bem como a
habitualidade com que a vítima frequentava a casa do casal".
Portanto, para analisar a suposta relação demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
O agravante, no recurso especial, argumenta a ilegalidade
de gravação ambiental, ponto em que o acórdão teria violado
o
°, II e XIX, Lei n° 8.906/94,
°-A, §4°, Lei n° 9.296
art. 7
art. 8
/96 e
CPP. Entretanto, a invalidade seria devido à
art. 157,
utilização da gravação "em matéria de acusação sem o
conhecimento prévio da autoridade policial ou do Ministério
Público e colhida no interior de escritório de advocacia
durante consulta formal com profissional em violação
à expectativa de sigilo legal derivada de relação profissional
entre cliente e advogado" (fl. 1186). Aqui também se trata
de questões de fato, e, por isso, não há viabilidade para o
julgamento da matéria, igualmente por força do enunciado n.
7 Súmula do STJ.
O argumento de suposta quebra da cadeia de custódia
(alegada violação aos arts. 158-A, 158-B e 158-C, CPP),
pois, supostamente, as "vestes apresentadas pela pretensa
vítima e submetidas a exame pericial foi incontestavelmente
rompida[s]" é questão que demanda revolver o conjunto de
fatos e provas, de modo a atrair a vedação do verbete
sumular n° 7.
Como se observa, houve um único fundamento para o não
, consistente na
conhecimento do agravo em recurso especial
ausência de impugnação de todas as razões da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial.
Contudo, as razões do agravo regimental, como relatado, não se
voltaram de maneira suficiente ao enfrentamento dos fundamentos
da decisão anterior, de não conhecimento do agravo em recurso
especial, limitando-se a sustentar que teria havido a impugnação
dos motivos que impediram o conhecimento do recurso anterior.
Ao contrário, a manifestação da defesa comprova ainda mais os
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Com efeito, a pretensão do
agravante revela a necessidade de análise de fatos e provas, bem
como não apresenta demonstração de que a decisão do Tribunal
de origem contraria entendimento desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51724473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 636c5c84-3d9a-454a-9904-16c71ee33f63

A não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida impede
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51724473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 636c5c84-3d9a-454a-9904-16c71ee33f63

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0016435-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.550.054 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049338020198070001 15052019 49338020198070001
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W DE A P
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: M S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: WAGNER RAGO DA COSTA - RJ187720
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W DE A P
ADVOGADOS
: PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY - DF013520
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
DEMÉTRIO WEILL PESSÔA RAMOS - DF036526
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
LUIS AUGUSTO GOULART DE ABREU CATTA PRETA - DF066130
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
ADVOGADA
: LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155425092218<14@
2024/0016435-7 - AREsp 2550054 Petição : 2025/0074376-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:43:33
Código de Controle do Documento: 700D83B5-0526-4A44-B9B4-9E04CB4E95C6